Tribunal: TJMT
Processo: 0005704-57.2016.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005704-57.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCOS CESAR MOTA - CPF: 904.835.291-68 (VÍTIMA), DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.403.771-00 (APELANTE), ROSANA SOUZA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INCABÍVEL – REINCIDÊNCIA AUTORIZA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a pena atribuída à ré seja inferior a 04 (quatro) anos, o que ensejaria o estabelecimento do regime aberto, o fato da apelante ser reincidente, justifica a necessidade do estabelecimento de um regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0005704-57.2016.8.11.0064 - Cód. 644724, que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Dayane Souza de Oliveira
, condenada pelo art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 307 do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Id. 66572490 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer exclusivamente a mudança do regime inicial para o aberto. (Id. 66572493)

Em resposta, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 66572496)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 67286971)

“(...)
Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Dayane Souza de Oliveira
, condenada pelo art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 307 do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inicialmente cumpre informar que a materialidade e autoria não são objetos do presente recurso, não havendo qualquer insurgência a respeito das mesmas.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de parte da dosimetria da sentença condenatória (Id. 66572490), prolatada pelo juízo
a quo
, vejamos:

“(...) Existe ainda no presente caso, a agravante da reincidência, que a ré possui condenação definitiva nos autos da execução penal n° 4643-98.2015.811.0064, em trâmite nesta Comarca, referente a ação penal de nº 1470-17.2014.811.0027, que tramitou na Comarca de Itiquira/MT, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, logo, majoro a pena em 22 (vinte e dois) dias.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena. Sendo assim, torno definitiva a pena da ré Dayane Souza de Oliveira cm 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência. (...)”

A Defesa requer pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena.

Nota-se, da transcrição da dosimetria, que a apelante é reincidente, pois possui executivo de pena de n.º 4643-98.2015.811.0064, em trâmite em Rondonópolis/MT, referente a ação penal de nº 1470-17.2014.811.0027, que tramitou na Comarca de Itiquira/MT, o que, por si só, já obsta a fixação de um regime mais brando.

Nesse sentido:

“Tratando-se de réu reincidente, cuja a pena que lhe foi aplicada seja superior a 04 (quatro) anos, e que não exceda a 08 (oito), o regime para início do cumprimento da pena deverá ser o fechado. (N.U 0003949-81.2017.8.11.0025, Ap 72916/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019) ”

“Conservada a reprimenda do apelante no patamar de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, descabe cogitar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecido na sentença [fechado], uma vez que se trata de condenado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que prevê o artigo 33, §2º, alínea ‘b’, a contrário sensu, e §3º, do Código Penal. Outrossim, tampouco é cabível a substituição da sanção corpórea por penas restritivas de direitos, ex vi do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal. (N.U 0006004-82.2017.8.11.0064, Ap 73923/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) ”

Assim, embora a pena atribuída à ré seja inferior a 04 (quatro) anos, o que ensejaria o estabelecimento do regime aberto, o fato da apelante ser reincidente, justifica a necessidade do estabelecimento de um regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Sendo assim, a fixação do regime semiaberto está correta, logo, não há que falar em alteração para regime diverso do semiaberto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Dayane Souza de Oliveira
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021